Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESTÁ FUNDADA EM QUESTÕES A SEREM RESOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSÍVEL O ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE IMPLICARIA ANTECIPAÇÃO DO EXAME QUASE TOTAL DO MÉRITO. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O v. Acórdão se baseia na jurisprudência prevalente no TJDFT no sentido de que em ações nas quais se discutem reparação de alegados vícios no condomínio como defeitos/vícios na fachada do condomínio, o ônus de provar que o seu trabalho no local fora realizado de acordo com as normas técnicas adequadas, a afastar o pedido indenizatório contido na petição inicial é das empresas atuantes no ramo da construção civil.
2. A pretensão recursal da embargante está fundada em questões que somente serão resolvidas com a instrução do processo. Decidir, desde já sobre a produção probatória compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.